Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735181-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF, informando que o Sindicato permanece divulgando a paralisação prevista para o dia 03/09/24, requer a majoração da multa, a penhora parcial do valor referente aos dias em que não cumprida a determinação de retomada – R$ 1.000.000,00 -, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para imediata apuração de crime de desobediência. 2. O fato ora narrado – início da greve em 03/09/24 - já foi considerado na decisão anterior que majorou a multa (id 63470489), não justificando, assim, nova revisão. Quanto à penhora, é medida própria da fase executiva. 3. Indefiro os pedidos de majoração da multa e de penhora. Quanto ao alegado crime de desobediência, dê-se vista à egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 02/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Em substituição eventual (id 63261229)